Tribunal: TJDFT
Processo: 0710894-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente a confissão do réu em sede extrajudicial, corroborada em juízo pela prova testemunhal, confirmando a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa.

2. Demonstrado nos autos que os réus se utilizaram de artifício para ludibriar a vítima, a fim de subtrair a res furtiva, deve incidir a qualificadora relativa à fraude.

3. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com seus comparsas de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo.

4. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio adotada em nosso direito penal, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa.

5. Havendo desproporcionalidade na fixação da pena-base, dá-se parcial provimento para devida adequação e redução.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.